Tribunal: TJDFT
Processo: 0729835-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA. ACORDO DE PARCELAMENTO. PAGAMENTO NÃO COMPUTADO. IMPOSIÇÃO DE NOVO AJUSTE. ENCARGOS. AGRAVAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

RESPONSABILIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O episódio em que a instituição financeira deixa de computar pagamento efetivamente realizado e passa a impor novo ajuste com agravamento dos encargos revela falha na prestação do serviço do fornecedor.

2. Na hipótese em que o acordo de parcelamento de débito não foi concretizado por falha proveniente da atuação da instituição financeira, não cabe impor ao consumidor ônus financeiro como se tratasse de inadimplemento voluntário.

3. “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (CDC, art. 14).

4. Partindo-se do parâmetro em que são quantificados os casos de dano moral, o valor da condenação deve refletir as peculiaridades do caso concreto.

5. Recurso conhecido e não provido.